Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Exceção de Pré-Executividade é uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício e não dependentes de instrução probatória.
2. O excesso de execução fundado em suposta ilegalidade na cobrança de encargo ajustado em contrato bancário não se apresenta como matéria de ordem pública cognoscível de ofício (inteligência do Enunciado 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.